Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-94.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3o, DO CPC.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento à apelação e majorou os honorários recursais.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Verificada omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, prevista no art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida à parte embargante na origem.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos para esclarecer que permanece suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados.